Tribunal: TJBA
Processo: 8027412-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027412-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: MARIMAM FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TUTELA ANTECIPADA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LIMITES DA COGNIÇÃO SUMÁRIA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO LIMINAR NESSE SENTIDO E DE COMPROVAÇÃO IMEDIATA DE ABUSIVIDADE
. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, deferiu parcialmente a tutela antecipada para reconhecer a ilegalidade da cláusula de capitalização diária de juros, mantendo hígidas as demais disposições contratuais.

A parte autora, ora agravada, havia requerido apenas o depósito judicial das parcelas incontroversas ou, alternativamente, o depósito integral em conta judicial até a sentença final.

O magistrado de primeiro grau, todavia, deferiu medida não pleiteada, declarando desde logo a nulidade da capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, é possível declarar a nulidade de cláusula contratual de capitalização diária de juros sem a devida instrução probatória e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não se encontra em consonância com os limites da cognição sumária, porquanto a análise definitiva de eventual abusividade contratual demanda instrução probatória.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor da ação revisional discriminar as obrigações controversas e manter o pagamento do valor incontroverso nas condições originariamente pactuadas.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ estabelece que, nas ações revisionais de contrato de financiamento, o depósito judicial deve observar os valores contratados, sendo insuficiente o simples ajuizamento da demanda para afastar a mora.

O deferimento judicial de medida diversa do pedido, consistente na imediata declaração de ilegalidade da cláusula de capitalização de juros, viola os princípios do devido processo legal e da congruência decisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Reforma da decisão agravada, afastando-se a declaração antecipada de ilegalidade da capitalização de juros.

Teses de julgamento:
“1. A declaração de nulidade de cláusula contratual em ação revisional exige instrução probatória adequada, não sendo cabível em sede de tutela provisória sem contraditório.”
“2. Nas ações revisionais de contrato de financiamento, o depósito judicial deve ser realizado no valor originalmente contratado, em observância ao art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001833-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, pub. 18/08/2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0019320-31.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, pub. 23/08/2018;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
80
27412-75.2025
.8.05.0
000
,
de Itamaraju, em que são partes, como Agravante,
BANCO ITAUCARD S/A
,

e, como Agravada,

MARIMAM FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto condutor.

MM01